Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727621-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JUST PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: ENEIDA CARDOSO DE BRITTO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. VALORES NÃO RESTITUÍDOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. EMPRESA QUE REALIZOU A INTERMEDIAÇÃO NO BRASIL. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. No condomínio edilício a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada inválida citação realizada na forma do § 4o do artigo 248 se o funcionário que recebeu a carta não fez qualquer ressalva quanto a possível ausência ou mudança do réu. III.O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de resposta, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. V. Sociedade empresária que atua como agente de companhia estrangeira na coleta de depósitos, na realização de pagamentos e na liquidação de transações com criptomoedas se integra à cadeia de fornecimento e, por via de consequência, responde objetiva e solidariamente pelo dano resultante de falha na prestação dos serviços contratados pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. VI. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 346, parágrafo único, 373, inciso I, e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único e 25, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera ter desocupado o imóvel indicado antes mesmo do recebimento, ali, da carta citatória, e que ao não levar em consideração a nulidade da citação, no caso, a turma julgadora ofendeu a ampla defesa. Ademais, afirma que, conforme as cláusulas contratuais, jamais atuou no mercado de ações e apenas presta serviços de intermediação de operações de pagamento, não havendo que se falar, portanto, em sua responsabilização civil em solidariedade com a empresa corretora VLOM por eventuais prejuízos causados por esta a seus clientes. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ afirmando que o acórdão guerreado diverge dos posicionamentos neles firmados. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fabiane Verçosa, OAB/RJ 109.802, e do advogado Lucas Paulominas, OAB/RJ 239.473. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 346, parágrafo único, 373, inciso I, e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 7o, parágrafo único e 25, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor. Com feito, ao afastar a tese de nulidade no ato citatório, bem como pela caracterização da responsabilidade solidária na hipótese, a turma julgadora assim o fez com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, bem como na interpretação das cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência, a falta de indicação do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, ainda que se pudesse superar referido óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fabiane Verçosa, OAB/RJ 109.802, e do advogado Lucas Paulominas, OAB/RJ 239.473. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012